Tribunal: TJDFT
Processo: 0723327-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PESSOA JOVEM COM PLENA CAPACIDADE DE SE INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do dever de mútua assistência, que se prolonga mesmo após a dissolução da sociedade conjugal, e só se justifica quando o ex-cônjuge/companheiro não tem condições de subsistir por seu próprio esforço.
2. Demonstrado, no caso concreto, que a parte autora tem apenas 31 anos de idade e com plena capacidade de se inserir no mercado de trabalho, deve ser indeferido o pedido de fixação de alimentos provisórios.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.